Tribunal: TJSP
Processo: 0001560-07.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado – Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Rejeição - Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado – Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta disciplinar – Acompanhamento de Defensor ao ato – Rejeição - Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência - Absolvição ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001560-07.2020.8.26.0509, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante JOÃO
HENRIQUE RIGO ROSSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
2
VOTO no 4123
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba DEECRIM 2a RAJ
Agravante: João Henrique Rigo Rossi
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Preliminar de
nulidade pela ausência de inquirição judicial do sentenciado
Oitiva durante procedimento administrativo é suficiente
para que o Juiz das Execuções decida sobre a falta
disciplinar
Acompanhamento de Defensor ao ato

Rejeição - Apuração de falta grave consistente em atitude
com o condão de subverter a ordem ou a disciplina,
desrespeito
e
desobediência
-
Absolvição
ou
desclassificação
pretendidas

Impossibilidade,
pois
comprovada a falta em procedimento administrativo regular
Falta grave configurada gerando seus efeitos

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por JOÃO HENRIQUE RIGO ROSSI contra decisão
proferida pelo Juízo do DEECRIM 2a RAJ Araçatuba, copiada às
fls. 64/68, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave
e declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido, o reinício da
contagem do prazo para fins de progressão de regime e a regressão de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
3
A Defesa pleiteia em favor do agravante,
preliminarmente, a decretação da nulidade da decisão recorrida em
virtude da falta de oitiva judicial. No mérito, requereu a desconstituição
da falta disciplinar para falta de natureza média. Subsidiariamente,
defende, caso mantida a falta grave, a perda dos dias remidos no mínimo
legal e o afastamento da regressão de regime (fls. 01/08).
A contraminuta foi ofertada, com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 70/73).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 75).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 87/101).
É o relatório.
Ab initio, a Defesa argui em preliminar, a
nulidade da decisão agravada, em face da ausência de oitiva judicial do
agravante, conforme preceitua o artigo 118 §2o da LEP.
A alegação de nulidade não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
4
Com efeito, o artigo 59 da Lei de Execução
Penal confere à autoridade administrativa a atribuição para a apuração
da falta disciplinar de natureza grave, sendo certo que tal procedimento
deve obedecer aos postulados constitucionais do contraditório e da
ampla defesa. Dessa forma, constatada da prática de falta disciplinar,
deverá a autoridade administrativa instaurar a sindicância, na qual o
cativo será ouvido na presença de um advogado e haverá a colheita da
prova, também com a presença do defensor, atendendo-se o referido
dispositivo legal, não havendo que se repetir tal ato em juízo.
O procedimento disciplinar em questão constitui
processo administrativo que exige a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
A oitiva pessoal, em Juízo, do sentenciado não
é imprescindível para a análise de cometimento de falta grave. Deveras,
sua ausência não viola o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal,
diante das demais providências adotadas no presente caso, com sua
prévia inquirição na instrução levada a efeito administrativamente.
Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento já
externado por esta Corte:
“Agravo em execução penal. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
5
não oitiva judicial do agravante não enseja a invalidade da decisão
judicial hostilizada. Exigência que não se infere do disposto no
artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal. A oitiva do
sentenciado no procedimento administrativo, em que obedecidos
os princípios do contraditório e da ampla defesa, atende ao
comando legal. 2. Prática de falta grave prevista no artigo 50,
inciso I, da Lei de Execução Penal. 3. Individuação suficiente da
conduta do agravante, de forma a não se configurar quadro de
sanção coletiva. 4. Determinação da perda de um terço dos dias
remidos que se mostra como medida escorreita, diante da elevada
reprovabilidade da conduta. 5. Recurso não provido” (Agravo de
Execução Penal no 0206912-78.2013, Rel. Des. Laerte Marrone
de Castro Sampaio, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em
20/03/2014).
É possível observar nos autos que os
procedimentos administrativos para apuração da falta disciplinar foram
cumpridos com regularidade, já que o sentenciado foi ouvido
acompanhado de advogado. E a Defesa teve oportunidade de se
manifestar tanto administrativamente como em Juízo.
Nesse ritmo, é certo que se cumpriu o
determinado na Súmula 343 do C. STJ, pois à Defesa Técnica foram
propiciados ensejos para manifestações em todas as fases.
Ademais, vale atentar para o teor da recente
Súmula no 533 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
6
reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo
pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de
defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público
nomeado”.
Posto isto, rejeito a preliminar arguida,
passando-se a análise do mérito.
Aduz a Defesa em suas razões recursais que em
relação à falta, a punição não deve subsistir, visto que o agravante não
feriu ordenamento disciplinar. Alega a Defesa em favor do agravante,
que ele, na data dos fatos, não afrontou os agentes públicos de serviço
no momento, eis que sua conduta não possuiu caráter de lesividade que
pudesse ensejar à algum tipo falta disciplinar, pois não restou
desrespeitoso ou desobedeceu ordens expressas do agente penitenciário.
Deste modo, pede a desconstituição da falta, ou a desclassificação para
falta de natureza média.
Com efeito, de acordo com o procedimento de
infração disciplinar, na data dos fatos, o agravante engoliu trinta e nove
invólucros com fios de cobre, em flagrante descumprimento das regras
do estabelecimento, que a todos os detentos são passadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
7
Devidamente
notificado,
o
agravante
apresentou sua versão dos fatos, confessando que antes de ser transferido
de unidade prisional, engoliu os invólucros com os fios de cobre, para
consertar a fiação de sua cela (fls. 37).
Por sua vez, os agentes penitenciários Flávio
Luciano Rodrigues da Silva e Alex David Rossetti relataram que, na data
dos fatos, na data dos fatos, o detector de metal acionou sinal sonoro
durante a passagem do agravante. Ao questionarem a respeito dos fatos,
ele admitiu que havia ingerido invólucros com metal em seu interior.
Encaminhado ao scanner corporal, verificou-se que o agravante havia
ingerido 39 invólucros com fios de cobre (fls. 25/26 e 27/28).
Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e
dos presos. Os agentes penitenciários não têm, a princípio, qualquer
interesse em prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se
arriscariam de forma infundada. Os presos, por sua vez, sempre terão
interesse em se isentar da responsabilidade por eventuais faltas
cometidas.
Saliente-se que os depoimentos são idôneos e
devem ser preservados. Ademais, não há nos autos motivos para se
desonerar os depoimentos dos agentes penitenciários, eis que suas
narrativas foram firmes e coesas, merecendo total credibilidade. De mais
a mais, não há razão para que seja colocada em dúvida a versão a
respeito dos fatos, posto que não há nada nos autos no sentido a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
8
que tivessem a intenção deliberada de prejudicar o recorrente.
Nesse sentido, registre-se, no ponto, por
oportuno, que já decidiu a Corte:
''A prova oral produzida, consistente em
declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
(...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento o questionamento, a Documento: 84098549 -
RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 6 de 8 Superior
Tribunal de Justiça priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral." (HC 391170, Rel.
Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC 334732, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em
17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
A despeito da tese sustentada pela ilustre
defesa, certo é que o cometimento da falta grave pelo reeducando ficou
demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o
procedimento disciplinar.
Assim, a conduta do reeducando constitui falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
9
disciplinar de natureza grave, conforme descrição do artigo 50, incisos
III e VI c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal,
sendo incabível o pretendido abrandamento para infração média, bem
como o reconhecimento da alegada atipicidade:
“Art. 50. Comete falta grave o
condenado à pena privativa de
liberdade que:
III
-
possuir,
indevidamente,
instrumento capaz de ofender a
integridade física de outrem;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V do artigo 39 desta
Lei”.
“Art. 39. Constituem deveres do
condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito
a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se;
V - execução do trabalho, das tarefas
e das ordens recebidas”.
Além disso, some-se ao fato a conduta do
sentenciado na apuração disciplinar, eis que revestida de relevância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
10
tamanha a ponto de justificar a imposição da falta grave e seus efeitos,
afastando-se a postulação defensiva quanto à absolvição do agravante ou
a desclassificação da falta de grave para média.
Por fim, revelou-se igualmente bem fixada a
perda dos dias eventualmente remidos na fração máxima de 1/3 (um
terço), considerando a natureza da falta cometida, suas consequências e
a necessidade de escoimar o risco de repetição da conduta.
Anote-se
que
art.
127
da
LEP
é
insofismavelmente constitucional ao dispor que: “Em caso de falta
grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar”.
Nesse sentido o já assentado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ainda na época em que tal dispositivo apresentava
texto mais rigoroso, prevendo a perda integral do tempo remido:
“O art. 127 da Lei de
Execução Penal prevê a cassação do benefício da
remissão, caso o apenado venha a ser punido por
falta grave, iniciado o novo período a partir da
infração disciplinar. Descabimento de alegação de
direito adquirido ao restabelecimento dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
11
remidos ou de afronta à coisa julgada em face de
tratar-se de benefício objeto de decisão judicial
transitada em julgado. Habeas corpus indeferido” (1a
Turma, HC no 77.592/SP, j. 03/11/98, pub. DJ
12/03/99, p. 00003, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Com efeito, no caso, a perda havia, mesmo, de
alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da
suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em
foco, comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive,
escoimar o risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação
de impunidade.
Ademais,
apurado
e
comprovado
o
cometimento de falta grave, o agravante fica sujeito à interrupção da
contagem do prazo para obtenção de benefícios (exceto a comutação de
penas e indulto), originando-se, a partir de tal momento, o recomeço do
cômputo do lapso temporal, inclusive para fim de progressão de regime.
Observa-se que, como bem explanado no
Acórdão proferido no Agravo de Execução Penal no 0079402-82.2013
(j. 20/06/2013, v.u.), relatado pelo E. Des. J. Martins, “o verdadeiro
sentido da declaração da perda dos dias remidos consiste em incentivar
o sentenciado a não praticar faltas disciplinares, especialmente de
natureza grave. O mesmo se diga quanto ao reinício da contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001560-07.2020.8.26.0509 -Voto no 4123
12
prazo. O cometimento de falta grave gera a interrupção do lapso
aquisitivo e se torna marco inicial para o cômputo de novo lapso, agora
calculado sobre a pena remanescente. O período anterior é apenas
computado para fins de cumprimento da pena, todavia, há necessidade
de cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a
obtenção dos benefícios almejados, pois é a partir desta data que o
sentenciado passa por novo período de observação”.
Anoto, outrossim, que a perda dos dias remidos
e a regressão ao regime fechado decorrem de imposição legal, sendo
mera consequência da falta grave praticada pelo agravante, cuja conduta,
por si só, evidencia absoluta ausência de assimilação da terapêutica
penal, que, se não for punida adequadamente, poderá provocar
rebaixamento do nível de disciplina na unidade prisional, causando
instabilidade no ambiente carcerário.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO
A PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo, ficando mantida a r. decisão recorrida tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora